Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA COMO CURADORA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de interdição e condenou a requerida a pagar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de interdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de interdição é procedimento de jurisdição voluntária e, conforme o tratamento legal dado ao tema, o requerente e o interditado são interessados no processo, que visa proteger a própria pessoa interditada.
3.1. Assim, em regra, não há litigiosidade e sim pessoas que buscam a formação de situação jurídica submetida à reserva jurisdicional, de modo que não há que se falar em vencedores e vencidos ao fim do processo.
4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em procedimentos de jurisdição voluntária não cabe a condenação em honorários sucumbenciais, exceto se houve efetiva litigiosidade, configurada por inequívoca resistência ao pedido autoral (REsp n. 2.028.685/SP).
5. A apresentação de contestação por negativa geral pela Defensoria Pública em atuação como curadora especial não configura efetiva resistência à pretensão deduzida na petição inicial.
5.1. Assim, no caso concreto, indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 88 e arts. 747 a 758 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.028.685/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 1971689 de relatoria do Des. Fernando Tavernard da 2a Turma Cível; Acórdão 1970536 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.